Tribunal: TJDFT
Processo: 0703807-18.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. POSSE DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação, quando amparada em acervo probatório robusto, constituído pelo reconhecimento de um dos réus, depoimentos da vítima e dos policiais que prenderam os acusados em flagrante, na posse dos bens produto do roubo.
2. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o acusado.
3. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada.
4. Recursos conhecidos e improvidos.